Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA. INADIMPLEMENTO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se houve inadimplemento do negócio jurídico.
III. Razões de decidir.
3. A situação descrita nos autos não é capaz de comprovar o inadimplemento da avença, uma vez que o quadro fático-probatório é explícito ao evidenciar que houve uma permuta de imóveis.
4. Em análise consubstanciada dos elementos probatórios, observa-se que o Autor não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – Os elementos probatórios não evidenciam a prática de qualquer ameaça e/ou coação para induzir a parte à celebração do negócio jurídico, tampouco a presença de elementos ou circunstâncias capazes de ensejar o vício de consentimento. 2 – Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 – No caso, o Autor não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do CPC.”